Tribunal: STJ
Processo: 0813557-49.2022.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146786 - PA(2026/0010208-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A R P DA S
ADVOGADOS
: AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA - PA024782
HARRISON SAVIO SARRAFF ALMEIDA - PA029944
SEBASTIAO COUTO ROCHA NETO - PA032076
JOAO CAMILO RODRIGUES DE FRANCA - PA035217
LUIZ RICARDO TEIXEIRA ROLIM - PA9158E
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente a
e deficiência no cotejo analítico a demonstrar o dissídio jurisprudencial,
Súmula 83/STJ
aplicando a
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em
especial a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus de dialeticidade recursal
previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o ônus de
dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC".
art. 1.021,
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56527904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c1d1342f-a7a7-4516-a659-d2794c85b739

STJ, AgRg nos
, Rel. Ministra Maria
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 542.213/RJ
Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22.02.2017; STJ, AgRg no
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.06.2016.
AREsp 870.212/PE
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c1d1342f-a7a7-4516-a659-d2794c85b739

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146786 - PA(2026/0010208-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A R P DA S
ADVOGADOS
: AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA - PA024782
HARRISON SAVIO SARRAFF ALMEIDA - PA029944
SEBASTIAO COUTO ROCHA NETO - PA032076
JOAO CAMILO RODRIGUES DE FRANCA - PA035217
LUIZ RICARDO TEIXEIRA ROLIM - PA9158E
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente a
e deficiência no cotejo analítico a demonstrar o dissídio jurisprudencial,
Súmula 83/STJ
aplicando a
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em
especial a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus de dialeticidade recursal
previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA56528178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:45
Código de Controle do Documento: 06a2bd30-e20e-4b3f-835c-759d8f5ef44f

Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o ônus de
dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC".
art. 1.021,
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
STJ, AgRg nos
, Rel. Ministra Maria
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 542.213/RJ
Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22.02.2017; STJ, AgRg no
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.06.2016.
AREsp 870.212/PE
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
A R P DA S
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 564-565).
A parte agravante reitera, em síntese, o mérito do recurso especial ao aduzir ausência
de lastro probatório, notadamente a inidoneidade do laudo pericial a comprovar a materialidade
delitiva (e-STJ, fls. 569-574).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a defender as razões de mérito do
recurso especial. A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso especial
sob o fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
, bem como a falta de comprovação do dissídio jurisprudencial, aplicando a
Súmula 83/STJ
.
Súmula 182/STJ
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
de fls. 564-565 (e-STJ) quanto à aplicação da
, o que não foi feito.
Súmula 182/STJ
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
estes específicos fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente viola o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
do agravo regimental. A propósito:

Documento eletrônico VDA56528178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:45
Código de Controle do Documento: 06a2bd30-e20e-4b3f-835c-759d8f5ef44f

"[...]
1. É inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do disposto na
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
EAREsp 542.213/RJ
ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
22/2/2017,
1/3/2017)
"[...]
3. Descabido o conhecimento do agravo regimental quando o agravante deixa de
impugnar especificamente todos os fundamentos adotados na decisão agravada.
4. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
AREsp 870.212/PE
QUINTA TURMA, DJe
.
24/6/2016)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:45
Código de Controle do Documento: 06a2bd30-e20e-4b3f-835c-759d8f5ef44f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0010208-7
AREsp 3.146.786 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08135574920228140401 8135574920228140401
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A R P DA S
ADVOGADOS
: AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA - PA024782
HARRISON SAVIO SARRAFF ALMEIDA - PA029944
SEBASTIAO COUTO ROCHA NETO - PA032076
JOAO CAMILO RODRIGUES DE FRANCA - PA035217
LUIZ RICARDO TEIXEIRA ROLIM - PA9158E
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A R P DA S
ADVOGADOS
: AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA - PA024782
HARRISON SAVIO SARRAFF ALMEIDA - PA029944
SEBASTIAO COUTO ROCHA NETO - PA032076
JOAO CAMILO RODRIGUES DE FRANCA - PA035217
LUIZ RICARDO TEIXEIRA ROLIM - PA9158E
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155584542704065@
2026/0010208-7 - AREsp 3146786 Petição : 2026/0008990-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:09:28
Código de Controle do Documento: 67A3731F-7148-4F37-9D95-4E3201FAC834